Tribunal: STF
Processo: RE 209955
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-05-13
Data de publicação: 1997-05-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENSIONISTAS. PENSÃO INTEGRAL.
C.F., ART. 40, § 5º: AUTO-APLICABILIDADE.
  I. - Estabelecendo o § 5º, do art. 40, que a pensão
corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor
falecido, segue-se a impossibilidade de uma lei dispor a respeito de
um limite que esteja abaixo da totalidade referida. A frase, posta
no citado § 5º do art. 40 - "até o limite estabelecido em lei" -
deve ser entendida da seguinte forma: observado o limite posto em
lei a respeito da remuneração dos servidores públicos, vale dizer, a
lei referida no inc. XI do art. 37 da Constituição.
  II. - Precedentes do STF: MMII nºs 211-DF e 263-DF. MS
21.521-CE, RREE nºs 161.224-CE, 179.646-MG e 140.863-AM, MI 274
(AgRg)-DF.
  III. - R.E. conhecido e provido.